Tribunal: STF
Processo: ARE 1437877
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Bem de família. Preclusão. Análise da legislação infraconstitucional. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.